Tribunal: TJDFT
Processo: 0730135-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 estabelecia como requisito para a progressão do regime, no caso de condenados pela prática de crime hediondo e equiparados, o cumprimento da fração de 2/5 da pena para o apenado primário e 3/5 para o reincidente.
2. Tal dispositivo foi revogado pela Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, estabelecendo, em seus incisos V e VII, como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% da pena para o apenado primário.
3. A revogação do art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 não afastou a equiparação da hediondez ao crime de tráfico de drogas, porquanto tal qualidade foi conferida pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XLIII, e reafirmada no caput do artigo 2o da Lei 8.072/90. Assim, para o apenado condenado por tráfico de drogas, primário, aplica-se o percentual de 40% para a progressão de regime.
4. Agravo conhecido e desprovido.